Tribunal: TJES
Processo: 0005019-76.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Reivindicação; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Apontam os embargantes que o acórdão teria sido omisso por não ter apreciado o depoimento prestado por uma testemunha.
Todavia, não se vislumbra o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito.

3. O
julgado analisou todo o conjunto probatório e concluiu – de forma fundamentada - pela improcedência do pedido autoral, situação que não configura negativa de prestação jurisdicional.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005019-76.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDETE FRANCISCA LORENZONI

APELADO: IRACY DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Apontam os embargantes que o acórdão teria sido omisso por não ter apreciado o depoimento prestado por uma testemunha.
Todavia, não se vislumbra o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito.

3. O
julgado analisou todo o conjunto probatório e concluiu – de forma fundamentada - pela improcedência do pedido autoral, situação que não configura negativa de prestação jurisdicional.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005019-76.2016.8.08.0050

EMBARGANTE: CLAUDETE FRANCISCA LORENZONI

EMBARGADO: IRACY DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGONO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CLAUDETE FRANCISCA LORENZONI
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões ID 6076202 5478175 sustenta a embargante que o acórdão foi omisso na análise do depoimento da testemunha Glaucia Regina Réboli que seria suficiente para demonstrar o seu
animus domini.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, aponta a embargante que o acórdão teria deixado de analisar o depoimento de uma testemunha, cujo conteúdo seria suficiente para comprovar o seu
animus domini.

Todavia, a reanalise da prova produzida não pode ser objeto do recurso de embargos de declaração, porquanto foge ao seu objeto.

No caso, a E. Câmara em análise das provas que entendeu relevantes para a formação da sua convicção indicou que não havia prova do
aminus domini.

Cito:

Na hipótese sub examine, sustenta a parte Recorrente que exerce a posse ad usucapionem sobre o imóvel há mais de duas (02) décadas, residindo no mesmo como se fosse verdadeiramente seu, sem qualquer pecha de posse violenta, clandestina ou de má-fé.

Conforme relato, afirma a Recorrente que foi morar na casa da tia ROSALINDA ZANON, que fica dentro do imóvel o qual a Recorrida adquiriu há pouco tempo, acrescentando que construiu no local, passando a nele residir de forma definitiva, conforme comprovam as contas de energia, água e IPTU.

Contudo, em que pesem alegações da parte Apelante, a mesma não comprova ter exercido a posse narrada com animus domini, ou seja, com a intenção de ser dono, conforme exige o mencionado art. 1.238 do Código Civil, sendo certo que a mera permissão da tia da Recorrente para que residisse no imóvel não qualifica a posse para fins de aquisição por meio da usucapião.

Os depoimentos constantes dos autos confirmam que a aludida doação do imóvel não chegou a ser concretizada, não passando o uso do bem pela Recorrente de mera detenção, decorrente da permissão da então proprietária. Vejamos:

- Depoimento pessoal da Apelante (fl. 157): acreditava que o imóvel era seu e que não precisava provar nada a respeito; que não possui nenhum documento que lhe assegure posse ou propriedade sobre o imóvel; [...] construiu sua própria casa sobre o mesmo terreno, onde passou a morar, sob a anuência da D. Rosalinda; que nunca pagou nada à D. Rosalinda por isso”.

- Depoimento da testemunha Vinicius Sacramento Zulcon (fl. 159): “que D. Rosalinda deixava claro que era de sua vontade que a casa onde a requerida morava lhe pertencesse”.

Neste diapasão, verifica-se uma suposta expectativa de que a Sra. Rosalinda viesse a doar parte da área discutida nos autos à Apelante, o que não restou concretizado, porquanto a mesma vendeu a integralidade do bem para a ora Recorrida, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença quanto à conclusão pela inexistência da doação.

Desse modo, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito.

Sob tal enfoque, saliento que o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...).

3.
Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nestes termos, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade ao tentar uma reapreciação da prova produzida.

Importa relevar o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, o que torna incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a alegação de omissão.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Vale destacar que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de embargos de declaração.